Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-97.2017.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001197-97.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (EMBARGANTE), PETROLEO SABBA SA - CNPJ: 04.169.215/0001-91 (EMBARGANTE), TREVO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.975.095/0001-94 (EMBARGADO), TREVO PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.783.910/0001-41 (EMBARGADO), TREVO PECAS E SERVICOS PARA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 13.533.714/0001-07 (EMBARGADO), TREVO TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 11.911.488/0001-25 (EMBARGADO), TREVO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.774.238/0001-98 (EMBARGADO), TRR - COMODORO DIESEL LTDA - CNPJ: 01.352.566/0001-45 (EMBARGADO), TRV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 15.551.276/0001-35 (EMBARGADO), ALM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.989.342/0001-98 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), RODOLPHO VANNUCCI - CPF: 218.653.238-70 (ADVOGADO), DANIELE COSTA PAIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO PEREIRA DA COSTA - ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO PEREIRA DA COSTA - CPF: 262.405.721-87 (ADVOGADO), GREICIS ANDRE BIAZUSSI - CPF: 781.833.759-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA - CNPJ: 07.356.597/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA BARCELOS FILHA - CPF: 945.929.181-34 (ADVOGADO), ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 03.987.364/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SAMPAIO NUNES - CPF: 134.273.772-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA JUREMA LTDA - CNPJ: 05.802.590/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GREICIS ANDRE BIAZUSSI - CPF: 781.833.759-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCLUSÃO DE CRÉDITO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA EXISTÊNCIA – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS QUE CULMINARAM NA APROVAÇÃO DO PLANO – EXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL – ART. 39, §2o, DA LEI No 11.101/2005 – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES. 1
. O julgamento padece de omissão quando não se pronuncia sobre tese deduzida pela parte dotada de capacidade de reverter o acórdão. 2. Nos termos do art. 39, §2o, da Lei no 11.101/2005, as
“
deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001197-97.2017.8.11.0000 (ID no 8890145 e 802819) - CLASSE 1689 - CNJ - COMODORO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por TREVO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA e outras
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1001197-97.2017.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Comodoro, que proveu parcialmente o recurso para excluir do plano de recuperação judicial das agravadas o crédito de titularidade de Daniela Costa Paião, determinando a renovação dos atos e procedimentos que culminaram na aprovação do plano recuperacional do grupo “Trevo”, agora sem o malfadado crédito ora excluído (cf. ID 8658748).

Em longo arrazoado, as embargantes alegam que o v. acórdão padece de omissão consistente na falta de pronunciamento sobre o impedimento legal à anulação do plano já aprovado previsto no art. 39, §2o, da Lei no 11.101/2005, e da preclusão da possibilidade de impugnação quanto à existência, qualidade ou quantidade do crédito em discussão, pois, as embargadas não ofertaram impugnação à relação de credores quando da publicação do edital; aduzem que o v. acórdão é obscuro dizendo que não há prova de fraude do crédito excluído, pois, foi realizada prova pericial contábil, devidamente homologada em juízo, concluindo pela validade de cada crédito submetido à recuperação judicial, além disso, o plano recuperacional vem sendo rigorosamente cumprido desde sua homologação há mais de 02 anos, e diz que já liquidou o valor de R$ 13 milhões de reais, correspondente a 72,44% do total do crédito submetido à recuperação judicial, pelo que, pede sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados, e, reformar o v. acórdão hostilizado para manter a decisão que homologou o plano de recuperação judicial.

As embargadas contra-arrazoaram o recurso refutando as teses recursais e pugnando pela rejeição dos aclaratórios e aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC (cf. ID 17123452).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição dos embargos de declaração (cf. ID 18152971).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são espécie de recurso expressamente previsto no art. 994, IV, do CPC/2015, cuidando-se de
interposição de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não são vocacionados, portanto, para rediscussão dos fatos e fundamentos, tampouco
a rejeição das teses defendidas por quaisquer das partes configura mácula, a autorizar a interposição dos embargos de declaração.

Os questionamentos deduzidos pelas embargantes quanto à preclusão, ausência de prova de fraude do crédito de titularidade
de Daniela Costa Paião, ônus da prova e existência de laudo pericial contábil revelam o mero intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos que levaram à exclusão do crédito em discussão por este eg. Tribunal, vocação para a qual não se prestam os embargos de declaração, pois, inadmissível a interposição dos aclaratórios para revisão do julgamento diante do inconformismo da parte vencida, assim,
inexiste a alvitrada omissão e obscuridade no julgado embargado nesses pontos.

Por outro lado, merece
acolhida os embargos no tocante à omissão sobre o óbice legal à determinação de renovação dos atos que culminaram na aprovação do plano.

O art. 19 da Lei no 11.101/2015 estabelece que
o

“administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá,
até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores
”
.

O art. 39, §2o, da Lei no 11.101/2005 dispõe que as
“
deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos.

A teor do artigo supracitado, é evidente que a exclusão do crédito de titularidade de Daniela Costa Paião à falta de efetiva comprovação de sua existência, não conduz a
renovação dos atos que culminaram na aprovação do plano,
aprovado pela assembleia observadas as exigências da lei de regência, devendo ser preservado, não apenas em razão da soberania da decisão assembleiar, mas, diante do avançado estágio de cumprimento do plano de recuperação judicial, pois, como noticiado pelas embargantes,
já foi liquidado o valor de R$ 13 milhões de reais, correspondente a 72,44% do total do crédito submetido à recuperação judicial, assim, diante da considerável importância econômica, a recuperação judicial deve ser prestigiada no caso, até mesmo para que não restem prejudicados os demais credores que receberam e vem recebendo rigorosamente os valores que lhe são devidos definidos no plano de recuperação judicial e aprovados pela soberania da assembleia de credores.

Pelo exposto, acolho em parte o recurso apenas para afastar a determinação de renovação dos
atos que culminaram na aprovação do plano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020